Tribunal: TJES
Processo: 5007454-37.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007454-37.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MONJARDIM TETTI
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007454-37.2025.8.08.0012

Recorrente: ANGELA MONJARDIM TETTI

Recorrido: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A)
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM ASSINATURA DE FILIAÇÃO SINDICAL. DEFESA INSTRUÍDA COM FICHA ASSOCIATIVA ASSINADA E FOTOGRAFIA DA AUTORA SEGURANDO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. PROVAS QUE ATESTAM A COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA E VALIDADE DO VÍNCULO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. CORRETO RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONFIGURADA (ART. 51, II, LEI 9.099/95). SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANGELA MONJARDIM TETTI
em face da sentença que acolheu a preliminar de incompetência do juízo e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sustenta a parte autora, em sua petição inicial, que é pensionista e vem sofrendo descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, no valor total de R$1.045,20, a título de contribuição para o
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
. Alega jamais ter se filiado à entidade ré ou autorizado tais cobranças. Por fim, busca a declaração de inexistência do vínculo, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e a condenação da ré em danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] "Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada para declarar a incompetência deste juizado para processar o presente feito, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, primeira parte, da Lei 9.099/95."

Em recurso inominado, a autora ÂNGELA, sustenta o equívoco da decisão, defendendo a competência do Juizado Especial para a causa. Assevera, ainda, que a falsidade da assinatura aposta nos documentos apresentados pelo réu é grosseira e perceptível a olho nu, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Por último, almeja a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

O SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS apresentou contrarrazões aduzindo a imprescindibilidade da prova pericial para atestar a autenticidade da assinatura, o que confirma a complexidade da causa. Assevera, ainda, que a decisão do juízo de origem está correta e deve ser mantida. Requer o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
autora, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

A recorrente sustenta que a demanda é de baixa complexidade, uma vez que a fraude na contratação poderia ser facilmente aferida pela simples comparação entre as assinaturas constantes na ficha de filiação e em seu documento de identidade.

Com a devida vênia ao argumento recursal, entendo que a r. sentença não merece reparos.

Embora seja cediço que a perícia grafotécnica pode ser dispensada em casos de falsificação grosseira, a situação dos autos apresenta peculiaridades que tornam a questão probatória efetivamente complexa. A parte ré, ora recorrida, instruiu sua defesa não apenas com a ficha de filiação supostamente assinada pela autora, mas também com uma fotografia na qual a recorrente posa segurando seu documento de identificação.

A referida fotografia constitui robusto indício de que a autora participou do ato que culminou em sua filiação, fragilizando a tese de fraude manifesta. Tal elemento probatório cria uma fundada dúvida que não pode ser dirimida por mera presunção ou por uma simples análise visual das assinaturas por parte do julgador. O conflito entre a alegada divergência caligráfica e a prova fotográfica da presença da consumidora no ato de contratação demanda, para um julgamento seguro e justo, uma dilação probatória aprofundada, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado de origem ao concluir pela necessidade de prova pericial e, por conseguinte, pela incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito, nos exatos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)